Tribunal: TJDFT
Processo: 0707891-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou como incurso artigo 180, § 3o, do Código Penal, à pena de 1 (um) mês de detenção, no regime inicial aberto.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se as provas produzidas são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria do crime.
III. Razões de decidir:
3. Não há que falar em absolvição pelo crime previsto no artigo 180, § 3o, do Código Penal, se há provas suficientes de materialidade e autoria, diante da desproporção do valor pago pelo bem, confissão do réu na fase do inquérito em perfeita sintonia com os depoimentos judicializados do seu primo, que anunciou o bem para venda, e da vítima, tendo esta comprovado por meio de nota fiscal que o bem lhe pertencia.
IV. Dispositivo:
4. Recurso desprovido.